Tribunal: TJDFT
Processo: 0712969-98.2018.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E LEI No 9.656/98. RESOLUÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE MIGRAÇÃO PARA OUTRO PLANO EQUIVALENTE. PACIENTE SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no 9.656/98 e também pelo Código de Defesa do Consumidor.
2. A Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar estabelece que em caso de rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, por iniciativa da seguradora, deve-se facultar a migração para planos individuais ou familiares, aproveitando-se a carência do plano anterior.
3. O art. 13, inc. III, da Lei n° 9.656/1998 veda expressamente a suspensão ou rescisão unilateral do contrato de plano de saúde durante a internação do titular. Tratamento semelhante deve ser dado ao segurado que se encontra em acompanhamento médico em decorrência de problemas de saúde.
4. A pessoa que paga plano de saúde, na expectativa de que a seguradora cumprirá com sua obrigação sempre que necessitar, e tem o contrato rescindido quando em tratamento médico, sem opção de migrar para plano individual ou familiar que atenda às suas necessidades, tem direito de receber indenização por danos morais, pois se vê desamparada em momento de fragilidade e angústia.
5. O arbitramento do valor indenizatório deve seguir os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que provoque o enriquecimento da vítima, nem tão pequena que se torne inexpressiva. Demonstrado que o valor fixado na sentença é compatível com o dano sofrido, deve ser mantido.
6. Apelação conhecida, mas não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.